Tribunal: TJSP
Processo: 2122182-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA APÓS A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO BARIÁTRICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO BEM FUNDAMENTADO QUE INDICA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122182-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., é agravada PATRICIA CAVALCANTE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122182-90.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2122182-90.2019.8.26.0000
Comarca :SÃO PAULO FORO CENTRAL - 26a VARA
CÍVEL
Juiz
: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Ação
: Obrigação de Fazer Plano de Saúde
Agravante :NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
Agravada : PATRÍCIA CAVALCANTE

VOTO no 28832
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE PRETENSÃO
À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA APÓS A
REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO BARIÁTRICA INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA -
AUSÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
AUTORIZADORES
DA
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
RELATÓRIO
MÉDICO BEM FUNDAMENTADO QUE INDICA A NECESSIDADE
DO TRATAMENTO DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 70 destes que, nos autos da obrigação de fazer, concedeu
a tutela de urgência para determinar à ré todo o custeio das
cirurgias reparadoras após a redução de estômago da agravada
pelo plano de saúde, incluindo todos os materiais e o que mais
for necessário para a sua efetivação conforme relatório médico,
no prazo de dez dias e sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122182-90.2019.8.26.0000
3
Sustenta a recorrente, em síntese, que não estão
presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela
antecipada e que inexiste abusividade na negativa de cobertura
diante dos limites contratuais. Discorre sobre a natureza
estética dos procedimentos solicitados, o equilíbrio econômico-
financeiro no contrato coletivo e a irreversibilidade da decisão.
Requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se a r.
decisão agravada.
O
recurso
foi
recebido,
dispensando-se
as
diligências do artigo 1.019 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o
julgador exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim,
cabe analisar aqui, tão somente o preenchimento dos requisitos
do artigo 300, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o
Magistrado, a requerimento da parte, conceder a tutela de
urgência pleiteada na petição inicial, quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery ensinam que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122182-90.2019.8.26.0000
4
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de
agilizar a entrega da prestação jurisdicional, deve
ser concedida com parcimônia, de sorte a garantir
a obediência ao princípio constitucional de
igualdade de tratamento das partes. Como a norma
prevê apenas a cognição sumária, como condição
para que o juiz conceda a antecipação, o juízo de
probabilidade da afirmação feita pelo autor deve
ser exigido em grau compatível com os direitos
colocados em jogo” (in “Código de Processo Civil
Comentado”, Editora Revista dos Tribunais, 4a ed.,
1999, p. 750).
In casu, os documentos que instruem a inicial
indicam a probabilidade do direito da autora, pois comprovado
pelo relatório médico de fls. 21/25 dos autos de origem que foi
submetida à cirurgia bariátrica em fevereiro de 2017, com
perda maciça de 44 kg, apresentando flacidez de pele em
abdômen, dorso, mamas, coxas, braços rosto e glúteos,
sofrendo assaduras nas dobras cutâneas, além das dificuldades
de realizar atividades cotidianas e necessita de intervenção
cirúrgica reparadora.
É inegável o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação decorrente da demora na realização da cirurgia,
tratando-se de cirurgia reparadora a fim de afastar os sintomas
presentes em razão do excesso de pele e oportunizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122182-90.2019.8.26.0000
5
retomada das atividades rotineiras sem dificuldades, sendo
indevida a recusa no tratamento nos termos da Súmula 97 do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“não pode ser
considerada simplesmente estética a cirurgia plástica
complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo
indicação médica”).
E nem se alegue que há risco de irreversibilidade da
medida, porquanto poderá a questão patrimonial ser objeto de
oportuna cobrança pelo plano de saúde, que inegavelmente
possui melhores condições para suportar o impacto da medida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento, mantendo, na íntegra, a r. decisão agravada.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator